Tribunal: TJDFT
Processo: 0705938-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705938-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RITTER &amp; GREGORIO CONSTRUTORA LTDA EMBARGADO: TERRACAP D E S P A C H O A parte agravada, RITTER &amp; GREGORIO CONSTRUTORA LTDA, opõe embargos de declaração contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por TERRACAP. Considerando-se o apontamento de supostos vícios no ato judicial e o pedido de efeitos infringentes ao recurso, a fim de evitar futuras nulidades processuais, intime-se a parte embargada para de manifestar no prazo de 05 dias. Brasília-DF, 15 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora